Tribunal: TJSP
Processo: 1006170-89.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e matérias, fundada em dissolução de compromisso de venda e compra de unidade habitacional, com distrato homologado por decisão judicial anterior, diante do inadimplemento do preço, em virtude da demora da obtenção do financiamento, vícios construtivos e aborrecimentos afins – Procedência parcial na origem – Falta de caracterização do ato/fato ilícito e de

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e matérias, fundada em dissolução de compromisso de venda e compra de unidade habitacional, com distrato homologado por decisão judicial anterior, diante do inadimplemento do preço, em virtude da demora da obtenção do financiamento, vícios construtivos e aborrecimentos afins – Procedência parcial na origem – Falta de caracterização do ato/fato ilícito e de prejuízos extrapatrimoniais concretos – Mero contratempo obrigacional incidental, intercorrência negocial típica, sem reflexos na personalidade, crédito e dignidade – Atenção ao princípio do enriquecimento/empobrecimento sem causa – Reparação indevida, pena de malversação, banalização e desvalorização do valioso instituto – Sentença alterada – Recurso provido.